Tribunal: TJDFT
Processo: 0713698-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0713698-65.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO HENRIQUE NASCIMENTO MARINO DA SILVA AGRAVADO: MARCOS JOSE BARBOSA FERREIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MÁRIO HENRIQUE NASCIMENTO MARINO DA SILVA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de MARCOS JOSÉ BARBOSA FERREIRA JÚNIOR: Vistos, etc. Defiro o pedido de consulta ao sistema BACEN- CCS. Segue em anexo o resultado da pesquisa. Defiro, ainda, o pedido para que o exequente se manifeste sobre o conteúdo dos ofícios de IDs 62668798 e 62952675 somente após anexadas aos autos as respostas de todos os ofícios encaminhados por este juízo. Defiro, de igual modo, o pedido de expedição de certidão para inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes. Para tanto, expeça a Secretaria a certidão prevista no artigo 517, § 1o do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de intimação dos bancos digitais, uma vez que a decisão de ID 62188632 não foi devidamente cumprida pela parte exequente. Atente-se o exequente de que a descrição das atividades desenvolvidas pelas pessoas jurídicas abrangidas pelo sistema BACENJUD, não atende ao que foi determinado na decisão supracitada, devendo o exequente comprovar que, de fato, alguma das pessoas jurídicas indicadas na petição de 58226729 não é alcançada pelo referido sistema. Ademais, é de se notar que, em sua maioria, os bancos digitais indicados nos autos desenvolvem as atividades que foram descritas pelo exequente na petição de ID 62965587 a fim de justificar a medida pleiteada. Por fim, no que concerne ao pedido de esclarecimento constante na petição de ID 62965587, informo ao exequente que a decisão que o intimou para a apresentação de planilha discriminada e atualizada de cálculos (ID 62188632), se referiu ao item 4 da página 3 da petição de ID 62021785 a fim de viabilizar a diligência requerida na peça retromencionada. Fica, pois, intimada a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do feito. O Agravante sustenta que os bancos digitais não são vinculados ao sistema financeiro e assim não são alcançados pelo BACENJUD. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar “a expedição dos ofícios a todos os bancos digitais fintechs a serem pontualmente indicadas”. É o relatório. Decido. De acordo com os artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, no processo de execução o juiz pode determinar diligências visando à localização de bens penhoráveis. Mas esse tipo de intervenção está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. A cooperação judicial não pode entrar em cena antes que o exequente desempenhe os ônus, deveres e obrigações, sobretudo quando a providência requerida envolve a quebra de sigilo de dados. Não é o que se divisa nos autos, pelo menos neste juízo de cognição sumária, pois não há evidência de que o Agravante exauriu as providências ao seu alcance. Demais disso, é preciso ficar demonstrado nos autos que os bancos digitais escapam à normatização do sistema financeiro e estão fora do alcance do BACENJUD. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 02 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator